Tribunal: TJBA
Processo: 8051333-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051333-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER NOROESTE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: RAFAELA DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILA VILARONGA RIOS MAIA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
CARTÃO PROTEGIDO - SCP
.
SAQUE DE NUMERÁRIO MEDIANTE COAÇÃO
.

EVENTO CONTRATADO.

SINISTRO COMPROVADO
.
NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS POR PARTE DA SEGURADA
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A RECUSA DA SEGURADA EM COOPERAR PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS
. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8051333-36.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e BANCO SANTANDER NOROESTE S.A
,
sendo

Apelad
a
RAFAEL
A DIAS DOS SANTOIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA